Tribunal: TJMT
Processo: 1004546-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004546-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), MARCIO LUIS FEDERICI - CPF: 346.586.881-15 (EMBARGADO), FELIPE DE MIRANDA SILVA - CPF: 022.196.831-84 (EMBARGANTE), ARMANDO CARLOS ARRUDA DE LACERDA - CPF: 022.663.181-87 (EMBARGANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (PROCURADOR), MARCIO PAES DA SILVA DE LACERDA - CPF: 545.378.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), ARMANDO CARLOS ARRUDA DE LACERDA - CPF: 022.663.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE MIRANDA SILVA - CPF: 022.196.831-84 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1004546-35.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Felipe de Miranda Silva

Embargado:
Marcio Luis Federici

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1004546-35.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Felipe de Miranda Silva

Embargado:
Marcio Luis Federici

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Felipe de Miranda Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1004546-35.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição e premissa equivocada.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório
, uma vez que o
trabalho do avaliador oficial se mostrou bem justificado, com todos os requisitos necessários para apurar o valor do imóvel penhorado.

Segue sustentando, que o v. acórdão fixou a premissa equivocada de que o laudo unilateral teria se utilizado da mesma metodologia do oficial de justiça, e também teria feito pesquisa entre ofertas para venda e negócios realizados nas imediações do imóvel penhorado, o que não ocorreu, tendo em vista que no laudo apresentado pelo embargado não houve a justificativa para a discrepância com os valores encontrados pelo avaliador do Juízo e nem o motivo para a valorização do bem em curto espaço de tempo.

Firme no seu propósito, alega que o laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 130962688), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1004546-35.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Felipe de Miranda Silva

Embargado:
Marcio Luis Federici

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição e premissa equivocada no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição e premissa equivocada estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Avançando na elucidação da celeuma, no tocante as alegações de que o laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça não cumpriu os requisitos do art. 872, do CPC, faz-se necessário dizer que basta uma simples leitura do aludido documento para se verificar que mostra-se bem justificado, uma vez que
foram apresentadas todas as características do imóvel, de forma minuciosa, diga-se de passagem, com o apontamento das benfeitorias, metragem, localização, bem como o método de avaliação, com juntada de fotos, realizado com o auxílio de corretores de imóveis devidamente habilitados no CRECI (id. 46255421 – pág. 48/52 – autos de origem)
.

À vista disso, o art. 872, inc. I e II, do CPC, é suficientemente claro ao dispor, verbis:

“Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;

II - o valor dos bens.”

Dessa forma, não há razão para qualquer inconformismo do agravante neste particular.

Entretanto, ao apresentar a impugnação ao laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça, o executado, ora recorrente, também apresentou uma avaliação realizada pela empresa Emika – Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id. 46255421 – pág. 63 – autos de origem), que apesar de intitulada “Opinião de Valor Mercadológico para Venda”, foi realizada nos mesmos moldes da aludida avaliação realizada pelo meirinho.

Ora, com a devida vênia,
a avaliação realizada pela parte, de forma particular, também se mostrou correta, pois, apresentou as características do imóvel, com o apontamento da metragem e localização, tendo utilizado o mesmo método de avaliação do oficial de justiça designado pelo Juízo, qual seja, a pesquisa entre ofertas para venda e negócios realizadas nas imediações em que o bem está localizado
.

Destarte, com o devido respeito, tenho que o d. magistrado não andou bem ao desprezar a avaliação apresentado pelo executado, ora agravante, sob o fundamento de que a parte apresentou apenas uma “opinião de valor mercadológico para a venda” emitida por uma imobiliária, que não possui o condão de provar a diferença de valores, mormente pelo fato de que a metodologia utilizada foi a mesma do oficial de justiça, reafirmo
.

Assim, as hipóteses de nova avaliação do imóvel penhorado estão descritas no art. 873, do CPC, verbis:

“Art. 873.
É admitida nova avaliação quando
:

I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III –
o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Desse modo, tendo o executado, ora recorrente, apresentado uma avaliação aceitável do imóvel penhorado, que possui discrepância do laudo apresentado pelo oficial de justiça, já que este avaliou o bem em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) na data de 23.06.2019 (id. 46255421 – pág. 48/52 – autos de origem), enquanto aquele o avaliou entre R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), na data de 27.09.2019 (id. 46255421 – pág. 63 – autos de origem), fica evidenciado a existência de fundada dúvida sobre os valores alhures.

Visto isso, não há sombra de dúvida que o caso vertente enquadra-se no inciso III da mencionada norma legal, tendo em vista que, ainda que avaliação em questão tenha sido realizada por oficial de justiça, ficou suficientemente provado que o executado, ora recorrente, apresentou laudo de avaliação do mesmo imóvel, no qual descreveu condições de venda não mencionadas pelo avaliador oficial, sendo de clareza solar a existência de fundada dúvida acerca do real valor do bem
.

Tal fato, por si só, já deixa dúvidas sobre qual avaliação mais se aproxima do valor de mercado, havendo relevante diferença de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) nos valores apurados
.

Acerca do tema, perfeita a lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Nova Avaliação.
As hipóteses em que é permitida nova avaliação estão taxativamente arroladas no art. 873, CPC [...]

2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério
[...];
tem de existir “fundada dúvida”, sobre o valor atribuído ao bem executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação
. [...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA E HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO FIRMADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ENTRE A PERÍCIA OFICIAL E A DO ASSISTENTE TÉCNICO – FUNDADA DÚVIDA NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – ART. 873, III, DO CPC
– AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

[...]

A discrepância de valor atribuído por um perito especializado na questão e o valor atribuído pelo perito judicial, leva à conclusão de que, efetivamente, existe fundada dúvida em relação ao real valor do imóvel. Logo, a pretensão de nova avaliação enquadra-se perfeitamente no dispositivo processual, qual seja, artigo 873, incisos I e III, do CPC
. ” (RAI n. 1015493-85.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.12.2021 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DIFERENÇA CONSIDERÁVEL EM RELAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E PELO CREDOR – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL
– PODER GERAL DE CAUTELA E INTELIGÊNCIA DO ART.873 I E III DO CPC – DECISÃO MANTIDA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo prova da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, admite-se que se proceda nova avaliação fundada nos incisos I e III do art. 873 do CPC
.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.” (RAI n. 1004346-62.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.09.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – ART. 873, INCISO III, DO CPC – FUNDADA DÚVIDA DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A realização de nova avaliação dos imóveis objeto de penhora é admitida quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído a esses bens (art. 873, inciso III, do CPC)
.” (RAI n. 1005942-52.2019.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.07.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INCOMPLETO – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – PREJUÍZO ÀS PARTES E À TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

Constada a presença da relevância da fundamentação e possibilidade de dano, necessária a reforma da decisão que homologa laudo pericial incompleto
.” (RAI n. 1003426-59.2019.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2019 – negritei)

De outro norte, não é demais ressaltar que a realização de nova avaliação do imóvel não prejudica o exequente, ora agravado, muito pelo contrário, pois, a penhora do bem está perfeita e o débito constante do feito renderá os acréscimos legais devidos.

Ademais, a realização de nova avaliação impedirá eventual expropriação do aludido imóvel por valor incompatível.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão objurgada deve ser reformada em parte, para determinar a realização de nova avaliação no imóvel em questão, devendo ser observado todos os ditames legais descritos nos arts. 872 e 873, ambos do CPC.
”
(id. 127357183 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de contradição e premissa equivocada no v. acórdão quanto a alegação de que o trabalho do avaliador oficial se mostrou bem justificado, com todos os requisitos necessários para apurar o valor do imóvel penhorado, pois, conforme esposado na fundamentação do v. acórdão, no aludido laudo foram apresentadas todas as características do imóvel, de forma minuciosa, com o apontamento das benfeitorias, metragem, localização, bem como o método de avaliação, com juntada de fotos, realizado com o auxílio de corretores de imóveis devidamente habilitados no CRECI (id. 46255421 – pág. 48/52 – autos de origem), caindo por terra a argumentação do embargante nesse sentido.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a suposta fixação de premissa equivocada no v. acórdão, de que o laudo unilateral teria se utilizado da mesma metodologia do oficial de justiça, e também teria feito pesquisa entre ofertas para venda e negócios realizados nas imediações do imóvel penhorado, cabe esclarecer ao recorrente que a avaliação realizada pelo embargado, de forma particular, também se mostrou correta, pois, de fato, apresentou as características do imóvel, com o apontamento da metragem e localização, tendo utilizado o mesmo método de avaliação do oficial de justiça designado pelo Juízo, qual seja, a pesquisa entre ofertas para venda e negócios realizadas nas imediações em que o bem está localizado.

Dessa forma, ainda que o embargante insista no contrário, cabe repisar que o caso vertente enquadra-se no inciso III, do art. 873, do CPC, haja vista que, mesmo que avaliação em questão tenha sido realizada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade, diga-se de passagem, ficou suficientemente provado que o executado, ora embargado, apresentou laudo de avaliação do mesmo imóvel, no qual descreveu condições de venda não mencionadas pelo avaliador oficial, sendo de clareza solar a existência de fundada dúvida acerca do real valor do bem.

Ademais, reafirmo que a realização de nova avaliação do imóvel não prejudica o exequente, ora embargante, muito pelo contrário, pois, a penhora do bem está perfeita e o débito constante do feito renderá os acréscimos legais devidos.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022